Tribunal: STF
Processo: ARE 1351407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 78):



    “POLICIAL MILITAR - Ação Rescisória fundada no artigo 485, inciso II do CPC - Acórdão proferido por juízo absolutamente incompetente - Alegação do Autor de que a Ação foi ajuizada junto à uma das varas da Fazenda Pública, e o Recurso de Apelação deveria ter sido julgado 'pelo E. Tribunal de Justiça - Contestação da Fazenda Pública arguindo que a Ação Rescisória é inviável à vista da indiscutível competência desta Especializada. Este Tribunal de Justiça Militar do Estado tem competência para analisar as apelações interpostas pelas partes, por força do art. 125, §4°, da Constituição Federal, e do art. 87 do Código de Processo Civil. Ação não conhecida.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, pp. 13-14) .



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 105, I, "e", e 125, § 4°, da Constituição Federal, bem como à súmula 515 do STF.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “A tese recursal principal consiste na alegação de incompetência absoluta da Justiça Militar estadual, para julgar recurso de apelação interposto contra sentença da Justiça Comum, antes da vigência da Emenda Constitucional n° 45/2005 (...)”. (eDOC 1, p. 8). 



      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, se existissem, as violações seriam reflexas e que a matéria dos autos é de índole infraconstitucional (eDOC 2, pp. 77-80). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou no entendimento de que, se existissem, as violações seriam reflexas e que a matéria dos autos é de índole infraconstitucional. Entretanto, a agravante nada alegou a respeito de tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente